Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Gratuidade de justiça. Concessão. Efeito substitutivo. Requerimento feito antes da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de execução de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença. Aduziu a executada em sede de impugnação que faria jus à gratuidade, não sendo cabível o cumprimento de sentença dos honorários. Diante do acolhimento da impugnação, adveio a presente apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade de justiça concedida deve ter efeitos substitutivos.
III. Razões de decidir
3. Ainda que a concessão do benefício não tenha efeitos retroativos desde o início do processo, ela deve valer a partir do momento em que o pedido foi novamente realizado, ou seja, 19/2/2024. Tendo sido a sentença publicada em 15/03/2024, a Apelada faz jus à gratuidade de justiça em relação aos honorários sucumbenciais.
4. Foi concedida a gratuidade de justiça à apelante considerando o pedido e a documentação apresentados antes da sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.